Tribunal: TJMT
Processo: 1014081-51.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014081-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), AMILTON DEOCLIDES VOLFF - CPF: 055.397.791-18 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA MACENA DOS SANTOS - CPF: 749.199.111-49 (VÍTIMA), MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 015.879.181-96 (VÍTIMA), FERNANDO SANTO DA SILVA vulgo TITIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NAS CONDUTAS CRIMINOSAS – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319 DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

– Por demandar uma análise exauriente do conjunto fático-probatório, próprio da instrução criminal, o
habeas corpus
não se presta à discussão de tese negativa de autoria, a teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. Ademais, o recebimento da denúncia em primeira instância pressupõe que haja prova da materialidade delitiva e sejam minimamente robustos os indícios de autoria, tornando descabida a alegação do impetrante de que a prisão preventiva se especa em meras conjecturas;

– Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos crimes dolosos contra a vida, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado;

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JEAN CARLOS PEREIRA

PACIENTE:

AMILTON DEOCLIDES VOLFF

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se
de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão da prática, em tese, dos crimes de
homicídio qualificado
, levados a efeito em face das vítimas
Célia Macena dos Santos
e
Maria José Ferreira da Silva.

Contextualizando os fatos, o causídico principia esclarecendo que o favorecido nessa ordem teve sua prisão temporária decretada em
13/04/2023
, no bojo do incidente n.º 1006801-06.2023.8.11.0040, após ser apontado como um dos envolvidos nos homicídios de
Célia Macena dos Santos
e
Maria José Ferreira da Silva
praticados no dia
23/03/2023
, acrescentando que no dia
05/06/2023
o Juízo indigitado como coator converteu a prisão temporária em preventiva.

Nessa ordem de ideias, sustenta a aventada coação ilegal nas teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, ressaltando quanto ao
fumus comissi delicti
, que os supostos indícios de autoria existentes em desfavor do increpado
limitam-se às declarações inverídicas prestadas pelos dois menores infratores
; ao que acrescenta não passarem de
meras conjecturas
as alegações de que o ora paciente, teria sido um dos autores desses delitos.

Prosseguindo nesta causa de pedir, sustenta a inocorrência do
periculum libertatis
, pois afirma serem descabidas as justificativas de que a prisão seria indispensável à higidez das investigações e à garantia da ordem pública, em razão da
personalidade criminosa do agente
, notadamente porque “
a) Não há provas nos autos de ser o paciente perigoso; b) O fato suposto risco de “reiteração criminosa” (o que não ocorre no caso) não é fundamento a ensejar a circunstância da garantia da ordem pública; c) Não há risco para aplicação da lei penal, pois o paciente possui residência fixa e família constituída nesta Urbe”
(sic).

Enfim, acrescenta
en passant
que a d. autoridade inquinada coatora optou por impor a prisão preventiva ao paciente, mas
sem declinar os motivos pelos quais as medidas cautelares diversas do cárcere seriam insuficientes à hipótese
, limitando-se a invocar
argumentos genéricos e abstratos
, afrontando o brocardo jurídico da
presunção de inocência
.

Com espeque em tais assertivas, vindica a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura e aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no
ID 172382172 ao ID 172382177.

Distribuídos os autos segundo o critério de sorteio [ID 172452176], vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

[ID 173085657] e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 174198650.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
[ID 176619168].

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações fornecidas pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere em
08/05/2023
, diante da existência de fundadas suspeitas de que seria um dos responsáveis pelos crimes de
homicídio qualificado,
levados a efeito em face das vítimas
Célia Macena dos Santos
e
Maria José Ferreira da Silva
.

Dessume-se do caderno processual eletrônico e da denúncia oferecida em desfavor ora paciente, que, no dia
23/03/2023
, durante a madrugada, nas proximidades do Rio Lira, na cidade de Sorriso-MT,
AMILTON DEOCLIDES VOLFF
[ora paciente] e
Fernando Santos da Silva
, juntamente com os menores de idade
Kalew Alejandro Araújo Lima
e
Carlos Eduardo Moreira dos Santos
e outro indivíduo não identificado nos autos, teriam ceifado a vida de
Célia Macena dos Santos
e
Maria José Ferreira da Silva,
impelidos por motivação torpe e com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo as investigações policiais, o ora paciente
AMILTON
, o acusado
Fernando Santo da Silva
e os aludidos adolescentes integravam e promoviam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e, em razão de conflito entre facções criminosas rivais, todos eles supostamente arquitetaram a morte das vítimas, pois consideravam que
Célia
e
Maria José
estavam vendendo substâncias ilícitas para uma organização criminosa adversária (Tropa Castellar). E, assim, no fatídico dia, o suspeito
Fernando
acionou o taxista
Claudinei Wilson Santana Faedo
e o contratou para a prestação de serviços durante toda aquela noite, pelo valor de mil reais.

Ato contínuo, o taxista deslocou-se até o local indicado e, no seu veículo embarcaram, o suspeito
Fernando
, o menor de idade
Carlos Eduardo
e um terceiro ainda não identificado, sendo todos transportados até um barracão situado na Rua Esteio e ordenado que o motorista aguardasse estacionado metros à frente. Passado um período, o inimputável
Carlos
comunicou ao taxista para ir buscar outro indivíduo, sendo posteriormente transportado o ora paciente e o menor
Kalew
e ambos levados aquele endereço em que estavam os demais comparsas.

Pouco tempo depois, o paciente
AMILTON
,
Fernando
, os menores de idade e a pessoa não identificada reembarcaram no táxi juntamente com uma usuária de drogas e seguiram até a residência das vítimas. E, após o decurso de uma aproximadamente uma hora, todos saíram da casa na companhia de
Célia
e
Maria José
, as quais estavam imobilizadas e seguiram até as proximidades da ponte do Rio Lira, local em todos os envolvidos, ao que parece, decidiram executar as ofendidas, dado o envolvimento delas com facção criminosa rival. Nesse momento, ambas tiveram as mãos amarradas e foram alvejadas com inúmeros disparos de arma de fogo.

Após a representação por parte da autoridade policial, no dia
13/04/2023,
a magistrada de primeiro grau decretou a prisão temporária em desfavor do representado e no dia
08/05/2023
, o paciente
AMILTON DEOCLIDES VOLFF
foi preso, quando se entregou na delegacia pública; permanecendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere preventivo desde a aludida data.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

-

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

No caso em voga, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [homicídios qualificados] é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos na fase policial e pelos relatórios investigativos; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, conforme a
nálise dos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual
, o ora paciente restou
denunciado
pelo
Parquet
nas disposições constantes do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 244-B,
caput
, da Lei Federal nº 8.069/1990, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput,
do Código Penal e a exordial acusatória foi devidamente
recebida
em 1ª instância na data de
24/07/2023
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

A propósito, o c. STJ, há muito vem se posicionando no sentido de que
“
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(
AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022
).

Este, a propósito, é o entendimento pacífico desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS.HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1. NEGATIVA DE AUTORIA. IMERSÃO FÁTICO-PROBATORIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
2. ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. PECULIARIDADES DO FEITO. PLURALIDADE DE TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.

1.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o habeas corpus não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

1.2

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

2.

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo.”
(TJ-MT – N.U 1000390-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023). Grifei.

Enfim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.ª Juíza de 1º grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
,
diante da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas, bem assim, como forma de
evitar a reiteração delitiva
e
interromper as atividades da organização criminosa
da qual o favorecido nessa ordem, aparentemente, faz parte; além da

aparente periculosidade do paciente
, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos crimes dolosos contra a vida.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores
há muito vêm se posicionando favoravelmente à
decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
, veja-se:

“
Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
(
STF
- HC: 207906 SP 0063106-12.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/11/2021)

“[...]
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo
.”
(
vide:

STJ
- AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Denota-se, ainda, que o juízo de primeiro grau acrescentou a aparente
contumácia delitiva
do increpado, extraída do histórico criminal desfavorável por ele ostentado – que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada, possui em seu desfavor uma
“execução penal provisória, PEP nº 2000141-13.2022.811.0040, tendo progredido para o regime semiaberto em outubro de 2022, estando, quando do ilícito, em cumprimento do regime semiaberto”
(ID 172382174 - Pág. 4).

À vista disso, julgo temerária, ao menos nesse momento, a restituição do
status libertatis
do beneficiário deste
writ
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Tanto é assim que, há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que a
aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública

(
vide
:

STF
-
HC: 209635 SP 0065546-78.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022
;
STJ
- AgRg no HC n. 738.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Não discrepa a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
[
ocorrência de dois homicídios qualificados, cujo
modus operandi
supostamente evidencia conflito entre facções criminosas
] e
à periculosidade social do agente
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ter se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial e ostentar predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao paciente, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
AMILTON DEOCLIDES VOLFF
, mantendo vigente a prisão preventiva deste, tal como decretada em 1ª instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023